Tribunal: TJBA
Processo: 8161883-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161883-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JORGE BAHIA Advogado(s): ALINE TEIXEIRA DE SOUZA APELADO: JOAO VITOR DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO POR TERCEIRO SEM PODERES DE DISPOSIÇÃO (A NON DOMINO). POSSUIDOR DIRETO QUE EXERCE POSSE FÁTICA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROTEÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELO PROPRIETÁRIO. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. CONFLITO FAMILIAR SUBJACENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse. O autor, ora Apelante, alega ser legítimo possuidor de um imóvel e que o réu, ora Apelado, teria praticado esbulho ao ocupá-lo. O Apelado, em sua defesa, sustenta que sua posse é justa e de boa-fé, pois decorre de contrato de locação celebrado com a filha do Apelante, que se apresentava como possuidora do bem. A sentença de primeiro grau concluiu pela ausência de comprovação do esbulho, entendendo que a posse do Apelado estava amparada por um título que aparentava legitimidade e que a controvérsia principal decorria de um conflito familiar entre o Apelante e sua filha. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a verificar: a) o preenchimento dos requisitos legais para a tutela possessória, dispostos no artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a comprovação da posse anterior do Apelante e a caracterização do esbulho supostamente praticado pelo Apelado; b) a natureza jurídica da ocupação do imóvel pela filha do Apelante, se posse autônoma ou mera detenção decorrente de comodato verbal; c) a eficácia do contrato de locação celebrado entre a filha do Apelante e o Apelado perante o Apelante; e d) a configuração de posse justa e de boa-fé por parte do Apelado, à luz da teoria da aparência. Para o sucesso da ação de reintegração de posse, o autor deve provar simultaneamente sua posse anterior, o esbulho, a data do ocorrido e a perda da posse, conforme o artigo 561 do CPC. Neste caso, o apelado demonstrou ter ingressado no imóvel de forma pacífica, amparado por contrato de locação escrito firmado com a filha do apelante, que exercia a posse direta e ostentava aparência de legítima possuidora. Aplica-se a teoria da aparência para proteger o terceiro de boa-fé que, diante de situação fática fidedigna — residência da locadora no local e contas de consumo em seu nome —, celebra negócio jurídico oneroso. A jurisprudência confirma que a posse baseada em contrato com possuidor aparente afasta o esbulho: 'A ocupação de imóvel por terceiro de boa-fé, fundada em contrato de locação com quem aparentava ter poderes de disposição, descaracteriza o esbulho' (TJMG, AC 10000210745236001). A validade do contrato frente ao proprietário não altera o fato de que o ingresso do locatário foi justo e isento de vícios como violência ou clandestinidade. O conflito central envolve a relação familiar entre o apelante e sua filha sobre o direito de uso e disposição do bem. Disputas sobre comodato verbal ou excesso de mandato devem ser resolvidas entre os familiares em ação própria de perdas e danos ou arbitramento de aluguéis. Não cabe usar a via possessória para desalojar terceiro de boa-fé alheio à desavença doméstica. Sem a prova do esbulho pelo réu, falta requisito essencial para a proteção judicial da posse, mantendo-se a improcedência da ação. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Tese de julgamento: "[1.] A ocupação de imóvel por terceiro de boa-fé, amparada em contrato de locação celebrado com quem exercia a posse fática e aparentava ter poderes para dispor do bem, afasta a caracterização do esbulho possessório previsto no art. 561 do CPC, ainda que o locador não seja o proprietário registral. [2.] Conflitos familiares sobre a titularidade ou administração de bens não podem ser resolvidos por meio de ação possessória em desfavor de locatário de boa-fé, que é estranho à relação familiar, devendo a questão ser dirimida em ação própria entre os familiares." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.208; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 561. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º 8161883-59.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, JORGE BAHIA e JOAO VITOR DOS SANTOS SANTANA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA